Tribunal: TJES
Processo: 5000136-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCEPCIONAL APTA PARA TANTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
À luz dos preceitos do art. 1637 do Código Civil, o poder familiar traduz, em breve síntese, o direito-dever dos pais com relação aos filhos, cabendo a sua suspensão somente em casos excepcionais.

I
n casu
, em que pese a aparente juridicidade das alegações recorrentes, constatou-se que a medida fora indeferida de forma escorreita pela Magistrada “a aquo”, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade, e da necessidade de que os motivos ensejadores da medida sejam comprovados com provas recentes e incontestes.

Não é por outro motivo que a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou nestes autos no sentido de destacar que:
“denota-se da
defesa apresentada por Maura Vailante
(genitora/agravada) e do
relatório atualizado do CREAS,
o atual
convívio
favorável com a menor
. Assim, a manutenção da decisão
recorrida
, por ora,
possui o condão de
privilegiar os interesses da menor, que não pode ser alijada do contato com a genitora, ainda que ela tenha tido, em determinado momento, conduta reprovável, não se aferindo, todavia, que submeta a filha à situação de risco”.

É o caso dos autos.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000136-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RONY CLAYTON ARAUJO GOMES e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000136-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

AGRAVADO: RONY CLAYTON ARAUJO GOMES E MAURA VAILANTE

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________ RELATÓRIO __________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que, em síntese, não obstante tenha determinado a busca e apreensão da menor
M. V. A. G.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins implementação suspensão do poder familiar.

Aduz o agravante, e síntese, que a implementação da referida medida é medida que se impõe, à luz das peculiaridades do caso concreto, precisamente diante da impossibilidade de reintegração familiar da menor, tudo em razão das constantes omissões da genitora e do histórico de violência por parte do pai da menor.

Destaca que o quadro fático está devidamente comprovado nos autos, e ainda, que a medida pleiteada não se confunde com a destituição definitiva do poder familiar, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

______________________ VOTO - MÉRITO_______________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que, em síntese, não obstante tenha determinado a busca e apreensão da menor
M. V. A. G.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins implementação suspensão do poder familiar.

Também como dito, aduz o agravante, e síntese, que a implementação da referida medida é medida que se impõe, à luz das peculiaridades do caso concreto, precisamente diante da impossibilidade de reintegração familiar da menor, tudo em razão das constantes omissões da genitora e do histórico de violência por parte do pai da menor.

Destaca que o quadro fático está devidamente comprovado nos autos, e ainda, que a medida pleiteada não se confunde com a destituição definitiva do poder familiar, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Sabemos que, à luz dos preceitos do art. 1637 do Código Civil, o poder familiar traduz, em breve síntese, o direito-dever dos pais com relação aos filhos,
cabendo a sua suspensão
somente
em casos excepcionais
.

In casu
, em que pese a aparente juridicidade das alegações recorrentes, constato que a medida fora indeferida de forma escorreita pela Magistrada “a aquo”, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade, e da necessidade de que os motivos ensejadores da medida sejam comprovados com provas recentes e incontestes.

Não é por outro motivo que a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou nestes autos no sentido de destacar que

“denota-se da
defesa apresentada por Maura Vailante
(genitora/agravada) e do
relatório atualizado do CREAS,
o atual
convívio
favorável com a menor
. Assim, a manutenção da decisão
recorrida
, por ora,
possui o condão de
privilegiar os interesses da menor, que não pode ser alijada do contato com a genitora, ainda que ela tenha tido, em determinado momento, conduta reprovável, não se aferindo, todavia, que submeta a filha à situação de risco”.

Assim, tratando-se de direito que não se revelou inconteste, e que não há comprovação acerca da real necessidade da medida, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

VOGAL: Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOGAL: ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCEPCIONAL APTA PARA TANTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
À luz dos preceitos do art. 1637 do Código Civil, o poder familiar traduz, em breve síntese, o direito-dever dos pais com relação aos filhos, cabendo a sua suspensão somente em casos excepcionais.

I
n casu
, em que pese a aparente juridicidade das alegações recorrentes, constatou-se que a medida fora indeferida de forma escorreita pela Magistrada “a aquo”, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade, e da necessidade de que os motivos ensejadores da medida sejam comprovados com provas recentes e incontestes.

Não é por outro motivo que a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou nestes autos no sentido de destacar que:
“denota-se da
defesa apresentada por Maura Vailante
(genitora/agravada) e do
relatório atualizado do CREAS,
o atual
convívio
favorável com a menor
. Assim, a manutenção da decisão
recorrida
, por ora,
possui o condão de
privilegiar os interesses da menor, que não pode ser alijada do contato com a genitora, ainda que ela tenha tido, em determinado momento, conduta reprovável, não se aferindo, todavia, que submeta a filha à situação de risco”.

É o caso dos autos.

2.
Recurso conhecido e desprovido;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.